Tribunal: TJPA
Processo: 0002388-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002388-69.2020.8.14.0401

APELANTE: ARINALDO RODRIGUES GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º E 147,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR PARA O MÍNINO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REFORMA DO
SURSIS
SIMPLES PARA O ESPECIAL. INAPLICÁVEL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OU REDUÇÃO DO VALOR. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania
Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Arinaldo Rodrigues Garcia, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena der 07 (sete) meses de detenção
no regime inicial aberto,
com concessão de
sursis
, pela prática dos crimes dispostos nos artigos 129, §9º e
147,
caput
, ambos do Código Penal, contra a vítima L.C.B.D.

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela reforma da dosimetria basilar; concessão do
sursis
qualificado; e afastamento do dano moral ou sua redução à valor compatível com a hipossuficiência do recorrente (Num. 13229373 - Págs. 1 a 17).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 13669615 - Págs. 1 a 5).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e parcialmente o recurso, somente para exclusão do valor fixado a título de danos morais (Num. 14259302 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DISPOSTO NO
ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 13229365 - Págs. 2 a 3):

Materialidade e Autoria A materialidade do ilícito está devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos.

Da mesma forma, a autoria do ilícito encontra-se consubstanciada no depoimento da vítima e depoimento da irmã da ofendida, ouvida como informante.

A assertiva acima se infere do depoimento da ofendida, vítima violência doméstica, situação em que a sua palavra se mostrou firme, coerente e harmônica com o contexto probatório, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito que descreve as lesões sofridas pela vítima, absolutamente compatíveis com seu depoimento e com o modus operandi do acusado.

Corroborando a prova material do ilícito, obtida no Inquérito Policial e não menos importante, tem-se o depoimento em Juízo da irmã da vítima que presenciou os fatos, que de forma uníssona confirma a autoria do crime perpetrada pelo réu, sem destoar, em nada, o depoimento da vítima.

Assim, em tendo sido o relato da ofendida firme e coerente, confirmando o que foi informado perante a autoridade policial, sua palavra colhida judicialmente, juntamente com o depoimento de sua irmã, deve ser considerada suficiente para embasar a condenação criminal, corroborando a autoria e materialidade delitiva.

Crime de Lesão Corporal Qualificada (artigo 129, §9º do Código Penal)

A conduta do réu foi agredir a vítima, o que provocou lesões na vítima, estando tal conduta tipificada no artigo 129, §9º do Código Penal, vejamos:

Lesão corporal é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer sujeito ativo, material e de dano, que somente se consuma com a produção do resultado, isto é, com a lesão ao bem jurídico. A Lei nº 10.886/2004 trouxe a figura típica da violência doméstica, que se caracteriza quando o agente da lesão corporal mantém alguma relação de parentesco ou de convivência com a vítima, nos termos descritos pela norma pela incriminadora e se prevalece das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, como ocorreu no caso em tela.

Crime de Ameaça (artigo 147, caput do Código Penal)

Os fatos narrados na denúncia também evidenciam que o acusado proferiu ameaças a vítima, causando-lhe intimidação. Essa conduta encontra perfeita tipificação no artigo 147 do Código Penal, que implica:

No caso concreto, a ameaça foi praticada pelo acusado contra a vítima, após a agressão física afirmando que iria matá-la, fato que foi narrado à autoridade policial e em Juízo pela vítima e confirmado por sua irmã em depoimento afirmando que o réu as ameaçou dizendo: “vou matar vocês”

Vale ressaltar, conforme consta dos autos, que a agressão sofrida pela vítima, perpetrada pelo réu, que é seu padrasto, se deu porque ela foi defender o filho (que à época era um “bebe”) de sua irmã (testemunha) da investida do réu que queria agredi-lo.

Assim, restou consumada também a prática do crime de ameaça, de forma autônoma, a ensejar sanção penal independente.

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, contra a vítima
L.C.B.D.

É imperioso enfatizar que a palavra da vítima, em crimes, normalmente, executados às escondidas, como os de âmbito doméstico, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador, desde que, é claro, mantenha-se firme e com coerência, como na hipótese: em que os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis ao contexto descrito pela irmã da vítima, Lorrana Lima (mídias anexas na Num.13229301 a 13229307), a qual presenciou os delitos, ratificando tanto as agressões quanto as ameaças de morte; assim como com o laudo pericial ao Num. 13229275 - Págs. 2 a 3, que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da ofendida, produzida por meio de ação contundente.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

03 – DA
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
SURSIS
ESPECIAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 13229313 – Págs. 4 a 5):

Em relação ao DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (art. 129, §9º, Código Penal):

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Quanto aos antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, logo, a valoração é neutra.

Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que o mesmo se deu por meras discussões relativas ao comportamento de uma criança, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.
As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame. As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância nominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, Fixo A PENA-BASE EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno DEFINITIVA A PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO.

EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA (art. 147, Código Penal), ponderadas as mesmas circunstâncias judiciais acima, FIXO A PENA-BASE EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno DEFINITIVA A PENA PARA O CRIME DE AMEAÇA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

Aplicando-se a regra do CONCURSO MATERIAL, somo as penas aplicadas a cada um dos delitos, ficando o réu ARINALDO RODRIGUES GARCIA CONDENADO DEFINITIVAMENTE À PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Da aplicação da pena

O condenado embora seja primário não preenche as condições objetivas dispostas no artigo 44 do Código Penal, posto que o crime foi praticado com violência à pessoa, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Contudo, é CABÍVEL A APLICAÇÃO DO SURSIS, nos termos do artigo 77 do Código Penal, razão pela qual suspendo a execução da pena pelo período de dois anos, determinando que:

- No primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade, observadas as regras previstas no artigo 46, caput e seguintes, do Código Penal.

- Durante a suspensão (ou até que o Programa entenda necessário em período inferior à suspensão), deverá o condenado comparecer à programa de recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial, indicando, a critério da Autoridade Judiciária da Execução Penal, o Grupo Reflexivo para homens oferecido pelo Ministério Público.

(...)<sic>

Na primeira fase, de ambos os delitos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente o vetor relativo aos motivos do delito, tudo de acordo com a Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, permitem a valoração negativa, haja vista que a agressão e ameaça a vítima deu-se pela razão daquela ter intervido para retirar seu sobrinho, menor de idade, de um ambiente de violência promovida pela apelante, que inclusive estava sob efeito de álcool (STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021);

(TJ-MT 00000441620168110086 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022).

Destarte, considerado os máximos e mínimos das penas (de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção para o delito de lesão corporal qualificada; e de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção para o de ameaça), a presença de circunstância judicial negativa e a fundamentação exarada acima, entendo proporcional e justa a aplicação da pena-base, de 05 (cinco) meses de detenção para o delito de lesão corporal e 02 (dois) meses de detenção para do crime de ameaça.

É válido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda e terceira fase, de ambos os delitos, não foram identificados nenhuma agravante/atenuante e nem causa de aumento ou diminuição da pena.

Por fim, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, sendo realizada a soma das penas, restando-a, em definitivo, em 07 (sete) meses de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal.

No que concerne ao artigo 77, quanto ao pleito de reforma para o
sursis
especial, não possui razão à defesa, pois o recorrente não preenche todos os requisitos para sua concessão (art. 78, §2º do CP), haja que possui circunstância judicial negativa.

Ademais, sua reprimenda é superior a 06 (seis) meses, em observância ao art. 46, do Código Penal, não se vislumbrando nenhuma irregularidade para a imposição da prestação de serviços à comunidade como uma das condições do
sursis
aplicado ao recorrente

Assim sendo, remanescem ao apelante as condições dispostas fixadas pelo juízo
a quo
.

04 – DOS DANOS MORAIS

A defesa, por fim, pleiteia o afastamento do valor fixado a título de danos morais à vítima – R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Acerca do tema, a Terceira Seção do STJ, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória.

(grifei)

In casu
, como bem demonstrou a Procuradoria de Justiça, não houve pedido expresso de dano moral na denúncia (Num. 13229276 - Págs. 2 a 4), o que inviabilizou o enfrentamento efetivo da defesa, razão pela afasto a condenação indenizatória.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

2. No caso dos autos, porém, o procedimento realizado pela vítima (ex-mulher do ofensor) não consistiu, propriamente, em típico reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP, uma vez que ela conviveu em união estável com o paciente por 20 anos, tendo seis filhos com ele.3. Assim, constata-se que, na verdade, não se tratou de apontamento de pessoa desconhecida a partir da descrição de sua fisionomia, mas sim de mero depoimento da informante com a identificação nominal do paciente, seu ex-marido.4. De acordo com o entendimento desta Corte, quanto ao rito do art. 226 do CPP, "Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" de reconhecimento (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13/6/2022).

5. Por outro lado, as instâncias de origem consideraram demonstrada a situação de perigo comum, com suporte nos depoimentos coletados durante a instrução processual penal, de modo a não restar dúvida quanto à caracterização do crime de incêndio.

6. A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor,
conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Ademais, a discussão acerca do valor exato de indenização transborda do objeto a ser analisado no remédio constitucional do habeas corpus, ação que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção da pessoa humana.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, "
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

2
. Hipótese em que incabível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público não requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.012.680/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2024